Tribunal: TJES
Processo: 5005005-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONNATHAN MILIOLI GUIMARAES

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005005-45.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhonnathan Milioli Guimarães contra ato do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos nº 0000180-84.2023.8.08.0010, em razão de prisão preventiva decretada desde 06/9/2022 pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, pleiteando a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, caracterizando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de indícios de autoria e provas de materialidade não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, sendo suficiente, para a manutenção da prisão preventiva, a presença de indícios mínimos, sem necessidade de prova concludente de autoria.

O excesso de prazo não se apura por mera soma aritmética, devendo-se aplicar juízo de razoabilidade à luz da complexidade do feito, do comportamento das partes e da atuação do Poder Judiciário.

Encerrada a instrução criminal, com realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e interrogatório, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de alegações finais pela defesa e a recente conclusão do feito para sentença não configuram desídia do Judiciário, afastando a tese de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa fica superada com o encerramento da instrução criminal. 2. A análise de indícios de autoria e materialidade não cabe na via estreita do habeas corpus. 3. O excesso de prazo deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a atuação das partes e do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, V; Código Penal, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52; RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/03/2016, DJe 10/03/2016; AgRg no HC nº 911.656/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 12/03/2025; AgRg no RHC nº 192.102/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005005-45.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JHONNATHAN MILIOLI GUIMAR
Ã
ES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000180-84.2023.8.08.0010, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 06/9/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Registre-se, inicialmente, que a ação penal originária nº
0000180-84.2023.8.08.0010
fora distribuída por dependência em relação aos processos nºs 0000178-51.2022.8.08.0010, 0801293-68.2022.8.19.0010 e 0000182-88.2022.8.08.0010.

Impende consignar, ainda, que o primeiro feito teve origem a partir de mandado de busca e apreensão oriundo do Juízo de Bom Jesus do Norte/ES, por meio do qual fora decretada a prisão dos acusados, tendo a ordem de busca e apreensão sido cumprida em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu a denúncia (ID 13002923, pp. 09/11) e, posteriormente, considerando a prevenção do Juízo de Bom Jesus do Norte/ES, o feito fora remetido para o referido Juízo (avocação dos processos para evitar
bis in idem
).

Emerge da denúncia (ID 13002923, pp. 09/11) que, até o dia 05 de setembro de 2022, os denunciados LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “None”, e JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES, vulgo “J5”, conscientes e voluntariamente, associaram-se entre si, com Leandro de Souza Dutra, vulgo “Barriga”, e Douglas Carvalho da Cruz, vulgo "Barão", e outros indivíduos ainda não identificados, com o fim de juntos praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas na qualidade de integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inclusive realizando a traficância entre Estados da Federação, visto haver negociações de droga com elementos baseados nas Comarcas de Bom Jesus do Norte/ES, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Charqueadas/RS e Canoas/RS.

A associação para o tráfico se dá mediante a divisão de tarefas entre os diversos integrantes, cabendo a cada um deles determinadas funções na engrenagem do tráfico ilícito, o que restou descortinado por meio de investigação realizada pela Polícia Civil de Bom Jesus do Norte/ES.
Segundo consta nos autos, os chefes do grupo foram identificados como Leandro de Souza Dutra, vulgo “Barriga” ou “Barriguinha” (preso em Bangu, no Rio de Janeiro), e Douglas Carvalho da Cruz, vulgo “Barão” (preso em Charqueadas, no Rio Grande do Sul), que se associaram e estabeleceram uma conexão para o tráfico de drogas, se comunicando via WhatsApp de dentro do presídio.

Os denunciados LEONE e JHONNATHAN eram responsáveis pela venda da droga, sendo o primeiro encarregado de vender maconha e o segundo cocaína.
No dia 05 de setembro de 2022, por volta das 09 horas, na Rua Florípedes Bastos Arantes, n° 176, Bairro Pimentel Marques, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, o denunciado LEONE, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, possuía no interior de sua residência 01 (uma) arma de fogo da marca ROSSI (revólver), calibre (.38), número de série D956332, e 07 (sete) munições (Cartucho Intacto), calibre (38).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado LEONE, com vontade livre e consciente, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, e 3,22 g (três gramas e vinte e dois decigramas) da substância entorpecente denominada Cloridrato de Cocaína (crack), na forma de substância petrificada, de estrutura cristalina e cor amarela, acondicionada em 37 (trinta e sete) pequenos sacos de plástico transparentes fechados com vários nós simples, unidos em forma de “cachos”.

Em adição, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Florípedes Bastos Arantes, n° 140, Bairro Pimentel Marques, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, o denunciado JHONNATHAN, com vontade livre e consciente, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 9,23 g (nove gramas e vinte e três decigramas) de maconha, na forma de erva seca prensada e esverdeada, acondicionada em 09 (nove) pequenos sacos de plástico transparentes fechados com grampos metálicos contendo retalho de papel na cor marrom, normalmente chamado de “seda” para confecção de cigarros artesanais, conforme auto de apreensão e laudo pericial adunados aos autos.

Na data dos fatos, policiais militares se dirigiram até a residência dos denunciados em auxílio à Polícia Civil capixaba no cumprimento do mandado de busca e apreensão n° 0000178-51.2022.8.08.0010, expedido pelo Juízo da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES.

Durante as buscas na residência do denunciado LEONE, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, embaixo de seu travesseiro, um revólver calibre .38 com 05 (cinco) munições em seu tambor e 02 (duas) munições ao lado, além de 37 (trinta e sete) sacolés de crack, 01 (um) telefone celular e a quantia de R$ 130,00, em espécie, na gaveta de uma cômoda que estava ao lado de sua cama.

Já no interior da residência do denunciado JHONNATHAN, os policiais apreenderam, além de uma balança de precisão, quatro aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), em espécie.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Registre-se que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Em consulta ao Sistema PJe de Primeira Instância (aba Dados do processo referência), verifica-se que a instrução processual em face dos réus fora realizada e finalizada pelo Juízo de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, eis que fora realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, havendo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Defesa ratificado as provas produzidas naquele Juízo. Diante disso, encerrada a instrução processual, o Juízo de Bom Jesus do Norte/ES determinou, em 06/12/2024, que se abrisse vista ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para apresentação de alegações finais e, posteriormente, a intimação da defesa para também apresentar as alegações finais.

Registre-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou alegações finais em 11/12/2024. Em seguida, em 12/3/2025, fora efetivada a intimação da Defesa para apresentar suas alegações finais, no entanto, não se vislumbra a referida peça processual no apostilado em exame.

É de se destacar, ainda, que, em suas informações, o Juízo
a quo
informou que o feito está concluso para julgamento desde o 25/3/2025, ou seja, está aguardando comando sentencial há pouco mais de 01 (um) mês.

À luz de tal contexto, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula n. 52 desta Corte Superior.” (AgRg no HC n. 911.656/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Nessa perspectiva, é assente nesta Corte Superior de Justiça que
“Encerrada a instrução criminal e apenas na pendência da apresentação de alegações finais, aplica-se a Súmula n. 52/STJ.” (AgRg no RHC n. 192.102/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

À vista disso, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)